Tribunal: TJMT
Processo: 0001848-79.2010.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001848-79.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (EMBARGADO), GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (ADVOGADO), GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (EMBARGADO), VALTRA DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO
de abertura de crédito fixo com garantia real
E TERMOS DE SUB-ROGAÇÃO CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OMISSÃO SUPRIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II –
A
contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

III -
Embora o réu/apelante, ora embargante, insista que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e consequentemente invertido o ônus da prova, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor em processos que versem sobre a aquisição de insumos agrícolas pelo produtor rural para o desenvolvimento de sua atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 84442966), interposto por
AMARILDO LOURENCETTE
, contra o acórdão proferido por esta Câmara (id. 83344970 – págs. 1 a 8), que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência, e, no mérito, negou provimento ao seu recurso de apelação (id. 78700521) e manteve incólume a sentença recorrida (id. 78700508 – págs. 11 e 12).

Para tanto, o réu/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que, ao analisar seus argumentos recursais, em um primeiro momento, teria “concordado” com a ocorrência da prescrição intercorrente, e, no parágrafo seguinte, afirmando que a demora na sua citação não teria ocorrido por culpa da autora/apelada, ora embargada, rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente.

Salienta que a autora/apelada, ora embargada, tinha conhecimento do seu endereço e mesmo assim não postulou pela citação no local correto, conforme certidão do oficial de justiça à época.

Ainda, aponta que o acórdão embargado não se pronunciou quanto à aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor.

Prequestiona toda a matéria.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o réu/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição, uma vez que, ao analisar seus argumentos recursais, em um primeiro momento, teria “concordado” com a ocorrência da prescrição intercorrente, e, no parágrafo seguinte, afirmando que a demora na sua citação não teria ocorrido por culpa da autora/apelada, ora embargada, rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente.

Salienta que a autora/apelada, ora embargada, tinha conhecimento do seu endereço e mesmo assim não postulou pela citação no local correto, conforme certidão do oficial de justiça à época.

Não assiste razão ao autor/apelante, ora embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da simples leitura do acórdão embargado extrai-se claramente que em nenhum momento, nos fundamentos adotados para rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, houve qualquer “concordância” com a ocorrência da prescrição intercorrente.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do voto que a afastou a preliminar de prescrição intercorrente:

“(...).

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Embora a citação tenha ultrapassado os prazos processuais, à época estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973,
não há de se falar na ocorrência da prescrição intercorrente
, haja vista que a demora na citação do réu, ora apelante, não ocorreu por desídia ou inércia da autora, ora apelada, mas, sim, por motivos alheios à sua vontade.

Tanto é assim que, entre o ajuizamento da ação (17.3.2010) e a citação (6.7.2017), a autora, ora apelada, diligentemente e por inúmeras vezes, peticionou nos autos objetivando a realização de buscas do endereço atualizado do réu, ora apelante, junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, pedido que somente foi devidamente atendido na data de 11.4.2016, conforme a decisão de id. 78700494.

A propósito, vejamos o que dispõe a Súmula de no 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ainda, ao revés do que tenta fazer crer o réu, ora apelante, não há de se falar que a autora, ora apelada, não foi diligente em pleitear a citação no endereço em que foi encontrado, uma vez que, na primeira tentativa, foi certificado pelo oficial de justiça que não havia sido localizado (id. 78700494 – pág. 2).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.”

Não fosse suficiente, não há de se falar em contradição entre os argumentos defendidos nas razões recursais da parte recorrente (transcritos no relatório e também no voto) com os fundamentos adotados no acórdão embargado.

Noutras palavras, a
contradição
passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Já no que tange à omissão apontada, realmente o
acórdão embargado não se manifestou quanto à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor.

Reconhecida a omissão, passo à sua análise.

Embora o réu/apelante, ora embargante, insista que, no caso, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e consequentemente invertido o ônus da prova, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica as regras do Código de Defesa do Consumidor em processos que versem sobre a aquisição de insumos agrícolas pelo produtor rural para o desenvolvimento de sua atividade econômica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO
DE
AQUISIÇÃO
DE INSUMOS AGRÍCOLAS.
PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE
DO
CDC. PRECEDENTES
DOS
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência
do
STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato
de compra
e venda
de insumos agrícolas,
motivo pelo qual não incide, nesses casos, o
Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 363.209/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS. PRODUTORES RURAIS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO VERIFICADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DO CONHECIMENTO DO DANO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO. SÚMULA 7. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ entende não incidir o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada pelo pequeno produtor rural adquirente de insumos agrícolas.

3. Constatando o Tribunal de origem a existência de responsabilidade da parte pelo evento danoso, não há como o Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas.

4. Não é possível ao Tribunal de Uniformização a verificação de eventual existência de excludente de ilicitude, em face do óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

5. De acordo com a Teoria da Actio Nata, a prescrição tem início a partir da evidente ciência da parte sobre os prejuízos por ela sofridos com o evento danoso.

6. No caso em análise, depreende-se dos autos que a instância ordinária verificou que o termo a quo da prescrição apenas começou a fluir quando o agravado tomou conhecimento definitivo de que as triplicatas que embasaram a cobrança e a negativação de seu nome eram inidôneas, situação só verificada quando transitada em julgado a ação em que se debatia a legalidade dos títulos de crédito, conclusão que não pode ser modificada pelo STJ, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

7. Aplicado o óbice do enunciado da Súmula 7/STJ, fica prejudicada a apreciação de possível divergência jurisprudencial, devido à a ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1509325/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021